Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. EX-CÔNJUGE. USUFRUTO CONFERIDO EM CONTRATO PARTICULAR DE PARTILHA APÓS DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. POSSE COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84/STJ.
1. Não se cogita de nulidade por cerceamento de defesa, se a questão de fundo tratada no feito se refere à alegada propriedade ou usufruto do imóvel objeto de penhora e a matéria pode ser analisada à luz da prova documental, sendo desnecessária a prova testemunhal requerida (CPC/2015 370).
2. Não sendo a terceira embargante parte no cumprimento de sentença, não há que se falar em sua “citação” no processo executivo.
3. Comprovado que a terceira embargante detém o usufruto do bem imóvel e, por conseguinte, a sua posse (CPC/2015 1.394), advindos de contrato particular de partilha de bens pactuado após o divórcio, deve ser afastada a penhora do bem determinada em cumprimento de sentença manejado contra seu ex-cônjuge após o fim do vínculo conjugal, ainda que ausente a averbação do ato constitutivo no registro de imóveis competente.
4. Aplicável ao caso a inteligência da Súmula 84/STJ: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” Na linha do entendimento sumulado, a posse da terceira embargante também provém de instrumento particular (usufruto conferido em contrato de partilha) desprovido de registro, não havendo razão alguma para aplicar solução díspare à situação jurídica tão similar.
5. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo.